Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733529-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M I B BORDALO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido em sede de cumprimento de sentença. A executada, ora agravante, afirma que a execução não pode prosperar porque foi decretada a falência da empresa Globalmed Operadora de Assistência Médica Ltda., o que atrai a competência absoluta do juízo falimentar, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Sustenta que é necessária a suspensão do processo, e que a decisão agravada deve ser reformada, pois o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou as alegações formuladas e se mostrou indiferente aos pressupostos legais e jurisprudenciais invocados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 30068529). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, por não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, o prazo transcorreu sem que houvesse manifestação da agravante (id 31152981). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no seu art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. No caso em análise, recorre-se do despacho a seguir transcrito (id 104365716 dos autos originários): Prossiga-se conforme ID 103125732. Por sua vez, o documento ID 103125732, mencionado no despacho impugnado, possui o seguinte teor: Certifique a Secretaria se houve o recebimento do ofício de ID 101252648 bem como o transcurso do prazo para resposta. Em não havendo resposta, renove-se a diligência para cumprimento via Oficial de Justiça, a ser direcionado pessoalmente ao representante legal da empresa. Observa-se que o ato judicial impugnado não possui natureza decisória, pois se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, porquanto não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374927, 07037142320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso. Mantida a decisão de não conhecimento, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1344336, 07044365720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator